Tribunal: TJDFT
Processo: 0705192-24.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Plano de Saúde. Tratamento multidisciplinar para TEA com método ABA. Pretensão de rediscussão da matéria. Rejeição dos aclaratórios.
I – Caso em exame: Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da embargante apenas para delimitar os critérios de reembolso em tratamento de paciente menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA), mantendo o custeio de tratamento com método ABA de forma ilimitada, inclusive com musicoterapia, nos termos da prescrição médica. Os aclaratórios apontam suposta omissão, contradição e obscuridade, além de buscar o prequestionamento da matéria.
II – Questão em discussão: Saber se o acórdão embargado contém vícios sanáveis por meio de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à análise dos fundamentos normativos apresentados pela embargante.
III – Razões de decidir: O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes, especialmente a obrigatoriedade de custeio do tratamento multidisciplinar com base no método ABA, conforme prescrição médica e previsão normativa da ANS (RN no 539/2022). Não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, sendo evidente o intento da parte em rediscutir matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios. Destacou-se ainda que o prequestionamento está satisfeito, conforme art. 1.025 do CPC, não havendo necessidade de manifestação expressa sobre cada dispositivo legal invocado, desde que a matéria tenha sido efetivamente enfrentada.
IV – Dispositivo e tese: Embargos de declaração conhecidos e não providos. Inexistência de vícios. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo incabíveis na ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, ainda que manejados para fins de prequestionamento.